Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-10.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito processual e Consumidor. Apelação cível. Princípio da dialeticidade. Cartão de Crédito Consignado. Vício de Consentimento. informação clara e adequada. Negócio jurídico válido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenizatória, na qual a autora alegava ter sido induzido a contratar um cartão de crédito consignado quando, na realidade, pretendia contratar um empréstimo consignado. Pleiteava a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, com repetição de indébito e compensação por dano moral.
2. Contrarrazões ao recurso que suscita violação a dialeticidade.
II. Questão em discussão
3. O propósito recursal é definir se (i) o contrato de cartão de crédito consignado é válido e regular; em caso negativo, se cabível (ii) a repetição de indébito e (iii) a compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
4. Não há desrespeito ao princípio da dialeticidade quando são indicadas as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
5. O dever de informação ao consumidor é cumprido quando, tratando de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, verificam-se as características essenciais do ajuste. Provada a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de suas vontades, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas. Precedentes do TJDFT.
6. Ausente o vício de consentimento ou ilegalidade nas cobranças, não há que se falar em repetição de indébito ou compensação por dano moral.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível da autora conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0718026-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. em 7/2/2023; APC 0702185-69.2022.8.07.0020, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 5/7/2023.